Tribunal: TJDFT
Processo: 0750557-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. EXECUTADOS. PESSOA JURÍDICA DE PEQUENO PORTE. ESTABELECIMENTO DESTINADO À PRODUÇÃO DE PIZZAS. EQUIPAMENTOS. BENS INTEGRANTES DO CONTRATO QUE APARELHA O EXECUTIVO. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DOS INSTRUMENTOS PARA EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DOS EXECUTADOS. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. INSERÇÃO NA SALVAGUARDA LEGAL (CPC, ART. 833, §1o). INVIABILIDADE. CONSTRIÇÃO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão usufruem de intangibilidade legalmente assegurada, sendo absolutamente impenhoráveis, independentemente da natureza da obrigação exequenda, pois volvidos a assegurar a subsistência do executado e sua dignidade, conforme emerge do artigo 833, inciso V, do estatuto processual, não podendo a execução, ademais, à guisa de viabilizar a realização da obrigação inadimplida, implicar a sobrevivência digna do excutido.
2. Conquanto legalmente assegurada intangibilidade aos instrumentos necessários ao exercício das atividades laborais, porquanto evocara o legislador ao enunciá-la o substantivo profissão de forma a explicitar que destina-se a preservar a atividade produtiva desenvolvida pelo obrigado como forma de resguardar o fomento de suas necessidades materiais e dignidade (CPC, art. 833, V), aferido que o débito em execução deriva do negócio que envolvera os equipamentos indicados à penhora, o havido atrai hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade, pois o débito emerge dos próprios bens objeto do contrato celebrado entre os litigantes que aparelha o executivo (CPC, art. 833, § 1o).
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do estatuto processual, não obstante endereçada aos instrumentos destinados a assegurarem o exercício da profissão do executado, acoberta também os empresários individuais, as pequenas e as microempresas, em que os sócios exerçam sua profissão pessoalmente, alcançando os bens necessários ao desenvolvimento de suas atividades, contudo, apreendido que o débito exequendo deriva de negócio que envolvera os próprios acessórios, a intangibilidade legalmente pontuada não aproveita a pessoa jurídica ou seus sócios.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.